Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-43.2020.8.26.0523
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PRESTAÇÃO CONTINUADA MESMO APÓS O TÉRMINO FORMAL DA AVENÇA. IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE PAGAR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE PAULISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PRESTAÇÃO CONTINUADA MESMO APÓS O TÉRMINO FORMAL DA AVENÇA. IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE PAGAR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE PAULISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços de destinação final de resíduos sólidos em face do Município de Salesópolis, visando ao recebimento de valores referentes ao período de agosto/2015 a junho/2016, posterior ao término do contrato administrativo formalmente prorrogado até 14/08/2015.
1.1. A sentença julgou os pedidos procedentes, condenando o ente público ao pagamento, decisão contra a qual interpôs recurso de apelação. Considerada interposta também a remessa necessária (art. 496, I e §3o, III, CPC).
II. RAZÕES DE DECIDIR
2.1. A Administração reconhece que a autora prestou regularmente os serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos no período indicado, inexistindo verossimilhança na possibilidade de que a cidade teria ficado desassistida por quase um ano.
2.2. Irregularidades formais na prorrogação da avença não afastam o dever de pagamento do Poder Público, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme o parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/1993 (atual art. 149 da Lei 14.133/2021) e jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça.
2.3. A alegação municipal de ausência de rastreabilidade da pesagem não elide a prova documental produzida pela autora, corroborada por testemunho de servidor público, sobretudo porque a responsabilidade pela pesagem e controle dos resíduos coletados cabia ao consórcio intermunicipal (CIPAS), e não à contratada.
2.4. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recai sobre o Município (art. 373, II, CPC), que não se desincumbiu de comprovar eventual pagamento ou substituição dos serviços.
2.5. Correta, assim, a condenação ao pagamento das contraprestações devidas, sendo a sentença parcialmente reformada apenas para fixar honorários advocatícios por equidade.
III. DISPOSITIVO
3. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária parcialmente provida.